Tribunal: TJDFT
Processo: 0714068-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO PRECATÓRIO OU REQUISITÓRIO REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que a decisão relativa à discussão do índice de correção monetária e eventuais devoluções efetuadas não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”).
2. Deve ser observado que o Supremo Tribunal na Tese 28 considerou ser constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório.
3. Assim, não é possível que à credora valer-se da utilização da RPV para pagamento imediato da parcela incontroversa quando o seu crédito, se mantido o entendimento firmado pelo Tribunal, terá seu valor pago por precatório. Isso significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, quais sejam, o pagamento imediato com expedição da RPV da parcela incontroversa (sem expedição de precatório) e a expedição do precatório para outra parte da dívida quando definida.
4. O art. 100 da Constituição não restringe à expedição dos precatórios da parcela incontroversa, pois não se trata de precatório complementar ou suplementar; portanto, não se trata de precatório fracionado, sendo que o restante (a fração sobre a qual ainda há controvérsia) será executado posteriormente. Tal situação não constitui o fracionamento vedado no parágrafo 8o do art. 100 da Constituição Federal.
5. Desse modo, cabível o pagamento da parte incontroversa, observado que para fixação do regime de pagamento (precatórios ou RPV) deve ser considerado o valor total almejado (parte controversa e incontroversa).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.